Tribunal: STF
Processo: Rcl 52721
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vibra Energia S/A. contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 1000355-03.2015.5.02.0255, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Sustenta, ainda, que 



    [...] Não basta a consignação da ausência de prova da fiscalização no v. acórdão, há de restar comprovado nos autos a contumácia e um ‘comportamento sistematicamente negligente’ para justificar a condenação subsidiária nesses casos.



    […] merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse E. Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve qualquer prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato, tendo a condenação se fundado no mero inadimplemento da empregadora do autor” (págs. 7 e 19 da petição inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:



    “[...] julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. Acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 1000355- 3.2015.5.02.0255, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista” (pág. 32 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral, e da ADC 16/DF. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que o TST, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, confirmou o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 e manteve a caracterização da culpa in vigilando.



    Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo a seguir alguns trechos do voto condutor do acórdão no recurso ordinário julgado pelo TRT2: 



    “[...] Diante, portanto, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido pelo Tribunal Superior do Trabalho de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo (pela ausência de processo licitatório ou irregularidade dele) ou a in vigilando (pela ausência de fiscalização eficiente) do ente público, não há como inviabilizar a sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, porquanto, nessa hipótese, a Administração deve responder por sua própria incúria, de rigor o exame da existência ou não de culpa em seu proceder.



    Destarte, a Petrobras é irrefutavelmente responsável subsidiária pelo pagamento do débito trabalhista definido pela Origem, pois os documentos apresentados nesta demanda não revelam a devida fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de prestação de serviços. Veja-se que diversos direitos foram violados, como a ausência de recolhimento de FGTS, de fornecimento de cesta básica e de vale-transporte. Porém, a recorrente não comprova ter instado a contratada quanto à correta quitação dessas parcelas. Dos documentos juntados, não se extrai a ocorrência de fiscalização reiterada em relação ao recolhimento de INSS e FGTS. Quanto a esse último, um único extrato retirado em certo dia não comprova a devida fiscalização (fl. 137/138). Também cumpre dizer que os extratos bancários juntados não identificam as parcelas pagas (fl. 125 /135) e os recibos não confirmam a quitação de todas as obrigações não cumpridas pela empregadora. A fiscalização foi deficiente, pois os documentos revelam que não se deu a devida atenção no cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada.



    Finalmente, assinale-se que, como visto, a responsabilidade subsidiária do segundo demandado tem por fundamento a demonstração da culpa in vigilando, e não a transferência automática dos encargos trabalhistas, não havendo falar, portanto, em afronta à tese fixada pelo STF para casos semelhantes no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 760.931, com repercussão geral, em decisão ainda não transitada em julgado (‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’).



    Destarte, tendo sido evidenciada a culpa in vigilando, a recorrente deve responder subsidiariamente pelo pagamento do débito trabalhista apurado nos autos” (págs. 40-41 do documento eletrônico 12, grifos no original).



    Como mencionado, nos recursos interpostos posteriormente (recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista e agravo interno contra a inadmissão do AIRR), o Tribunal reclamado reafirmou a configuração da culpa in vigilando.



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se, entre outros, a ausência do recolhimento do FGTS, do fornecimento de cesta básica e de vale-transporte. 



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator